Tribunal: TJDFT
Processo: 0039209-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0039209-79.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL ESPÓLIO DE: WILMA LUZIA DA SILVA, OSMAR DE MATOS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: VALTER KAZUO TAKAHASHI APELADO: WALERIA MARILIA MATOS SILVA, WALTER LUCIO MATOS DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte autora apelada para se manifestar, no prazo de 05 dias (art. 218, §3o, do CPC), sobre o teor contido na petição de apelação do Distrito Federal (ID 67329013) e documentos que a acompanham (IDs 67329014 a 67329017), que alude à necessidade de comprovação do recolhimento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, nos termos dos arts. 659, § 2o, do CPC e 192 do CTN, além da regularidade no pagamento do parcelamento celebrado com o Fisco Distrital do tributo IPTU e TLP, consoante preconiza a Tese firmada para o Tema Repetitivo 1074 do colendo Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência assente desta egrégia Turma Cível. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator